Tribunal: TJDFT
Processo: 0741503-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS. ÍNDICES DE CORREÇÃO E TERMO INICIAL. OMISSÃO DEMONSTRADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão.

2. O valor arbitrado a título de danos morais deve ser corrigido pelo INPC, por ser índice que melhor repõe o valor nominal da moeda.

3. O termo inicial da correção monetária da indenização por danos morais é a data do julgamento que estipulou o valor da condenação.

4. No caso, devem incidir juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

5. Embargos de Declaração conhecidos e providos para suprir a omissão apontada no v. Acórdão, sem efeitos infringentes. Decisão unânime.